Tribunal: TJBA
Processo: 8050945-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050945-94.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE JORGE CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): GISELLY MARTINELLI FREITAS, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (B31) EM ACIDENTÁRIO (B91). FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO ORIGINAL. DCB. IMPOSSIBILIDADE DE ALTA PROGRAMADA SEM NOVA PERÍCIA (STJ, AGINT NO RESP 1.935.704/RS). REABILITAÇÃO PROFISSIONAL (ART. 89 DA LEI 8.213/91). AUXÍLIO-ACIDENTE (B94). REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE EM GRAU MÍNIMO. PROVA EMPRESTADA VALORADA EM CONJUNTO (CPC, ART. 371). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por segurado contra sentença que converte benefício B31 (NB 648.368.170-8) em B91, fixa DIB na data da perícia judicial (24.05.2024) e DCB em 90 dias (22.08.2024), e não determina reabilitação profissional nem concede auxílio-acidente. O Autor requer (i) DIB em 15.03.2024 (início do B31) e (ii) afastamento de DCB automática à míngua de nova perícia; postula, ainda, (iii) encaminhamento à reabilitação profissional e (iv) concessão de auxílio-acidente (B94). Juntados laudo pericial judicial (ID 89617847), parecer técnico (ID 89617854) e laudo pericial trabalhista (ID 89617855); INSS quedou-se silente nas contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se a DIB do B91 convertido deve retroagir à data de início do B31 (15.03.2024); (ii) estabelecer se é vedada a fixação automática de DCB sem nova perícia médica, à luz da jurisprudência do STJ; (iii) determinar o encaminhamento do segurado ao Programa de Reabilitação Profissional (art. 89 da Lei 8.213/91); (iv) aferir o cabimento do auxílio-acidente (B94) ante redução permanente, ainda que mínima, da capacidade laboral; e (v) especificar a possibilidade de valorar, em conjunto, laudo pericial trabalhista como prova emprestada (CPC, art. 371). III. RAZÕES DE DECIDIR A conversão de espécie do benefício (B31→B91), reconhecido o nexo laboral, não inaugura novo período; a DIB do B91 retroage à DIB do B31 (15.03.2024), preservando os efeitos jurídicos da natureza acidentária, inclusive estabilidade (Lei 8.213/91, art. 118). A alta programada ou estimativa de 90 dias não autoriza cessação automática do benefício sem nova perícia que ateste a recuperação da capacidade, conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1.935.704/RS; AREsp 1.734.777/SC; AgInt no AREsp 1.631.392/RS). A manutenção do B91 deve perdurar até nova perícia administrativa ou judicial, reabilitação concluída ou consolidação em incapacidade permanente, evitando descontinuidade indevida da proteção. O quadro clínico (Síndrome do Túnel do Carpo – CID G56.0; Síndrome do Manguito Rotador – CID M75.1), os relatórios e exames juntados, o parecer do assistente técnico e o laudo trabalhista evidenciam redução funcional permanente, ainda que mínima, suficiente para justificar o auxílio-acidente (Lei 8.213/91, art. 86; Súmula 44/STJ por analogia). O encaminhamento à Reabilitação Profissional se impõe diante de moléstias relacionadas ao trabalho e do risco de agravamento sem readaptação (Lei 8.213/91, art. 89). O laudo trabalhista, embora não produzido com contraditório específico do INSS, pode ser valorado como elemento de convicção em conjunto com as demais provas, nos termos do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), sobretudo quando o INSS teve oportunidade de se manifestar e permaneceu inerte. Honorários sucumbenciais observam os parâmetros fixados na sentença, incidentes sobre prestações vencidas até sua publicação (Súmula 111/STJ; Tema 1.050/STJ). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A DIB do auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91) convertido retroage à data de início do benefício por incapacidade temporária previdenciário (B31) originário. É vedada a fixação de DCB por alta programada sem realização de nova perícia que ateste a recuperação da capacidade laboral. O segurado com doença ocupacional relacionada ao trabalho deve ser encaminhado ao Programa de Reabilitação Profissional (art. 89 da Lei 8.213/91). A redução permanente da capacidade laboral, ainda que mínima, autoriza a concessão do auxílio-acidente (B94). Laudo trabalhista pode ser valorado como prova emprestada em conjunto com as demais provas, à luz do art. 371 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 86, 89 e 118; CPC, art. 371; Súmula 44/STJ; Súmula 111/STJ; Tema 1.050/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.935.704/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 05.10.2021, DJe 11.10.2021; STJ, AREsp 1.734.777/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 01.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.631.392/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 28.09.2020, DJe 30.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050945-94.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSE JORGE CONCEICAO DOS SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora